Tribunal: TJBA
Processo: 8165532-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165532-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAÚ SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIVALDO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LINDINILDA ESTRELA PASSOS, REGINEIDE SANTOS CRUZ

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017
-
BANCO CENTRAL DO BRASIL. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta por Banco Itaú S/A, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Marivaldo Santos da Silva, na qual
a J
uíz
a

a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada no crédito rotativo da fatura de cartão de crédito do
A
utor, em janeiro de 2022, determinando a adequação à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil e, havendo pagamento a maior, autorizando a devolução simples do excedente, corrigido e acrescido de juros legais. O
A
pelante alega a legalidade do parcelamento, com base: na Resolução nº 4.549/2017 do CMN;
na
ausência de falha na prestação do serviço;
na
inexistência de dano indenizável; e
no
cumprimento do dever de informação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o parcelamento da fatura do cartão de crédito do
C
onsumidor, na forma compulsória, configura prática abusiva à luz do CDC; e avaliar se houve violação ao dever de informação, quanto às condições do parcelamento automático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento compulsório do saldo devedor, após o uso do crédito rotativo, por mais de 30 dias, observa a Resolução BACEN nº 4.549/2017, que estabelece a obrigatoriedade de migração para linha de crédito parcelada, com encargos mais benéficos ao consumidor, devendo essa regulamentação ser interpretada em consonância com o
CDC
.

4.
Constatado que o
Demandante
realizou pagamento parcial da fatura com vencimento em janeiro de 2022, originando saldo devedor remanescente, a
I
nstituição
F
inanceira procedeu ao parcelamento em condições informadas previamente nas faturas, com detalhamento das opções de parcelamento, valores, encargos e possibilidades de amortização antecipada.

5.
A taxa aplicada ao parcelamento (12,40% a.m.) mostrou-se mais vantajosa do que a taxa média do crédito rotativo (13,27% a.m.), conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil, não havendo comprovação de que tal percentual extrapole os limites da taxa média de mercado.

6.
A alegação de ausência de contratação ou de informação adequada não se sustenta, pois as faturas encaminhadas continham as opções de parcelamento e os encargos incidentes, não se verificando vício de consentimento, tampouco prática abusiva ou enriquecimento ilícito por parte da
I
nstituição
F
inanceira.

7.
A jurisprudência dominante tem reconhecido a legitimidade do parcelamento compulsório previsto na Resolução nº 4.549/2017, desde que observad
o
s
o cumprimento do dever de informação e as condições mais benéficas ao consumidor, o que se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso provido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 39; CPC/2015, arts. 85, §14º, e 98, §3º; Resolução BACEN nº 4.549/2017, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RO, Recurso Inominado Cível nº 7015549-24.2023.822.0005, Rel. Juiz José Augusto Alves Martins, j. 24.09.2024; TJ-BA, RI nº 0026029-94.2021.8.05.0080, Rel. Juíza Mary Angélica Santos Coelho, j. 03.06.2022; TJ-DF, RI nº 0721176-59.2023.8.07.0020, Rel. Juíza Silvana da Silva Chaves, j. 02.09.2024.

____________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº 8165532-03.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador, nos quais figura como A
pelante

o
BANCO I
TAÚ
S/A,
sendo
A
pelad
o

MARIVALDO SANTOS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .